Tribunal: TJBA
Processo: 0525296-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525296-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MARCIA CONCEICAO RAMOS BONIN

Advogado(s)
:
ANA PAULA MACEDO DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA INDICADA PARA SUSPEITA DE NEOPLASIA DE TIREOIDE. PLANO ANTIGO (PRÉ-LEI Nº 9.656/1998). CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA E CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que: (i) confirmou a tutela para autorizar e custear honorários do cirurgião indicado pelo médico assistente da autora; (ii) condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em plano contratado antes da Lei nº 9.656/1998, é válida a negativa ou restrição de cobertura de cirurgia necessária ao tratamento de doença coberta, por ausência de previsão contratual ou de rede referenciada; e (ii) saber se subsiste a condenação por dano moral e o seu montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo autogestão. Incidência da boa-fé objetiva e da função do contrato de assegurar a saúde do beneficiário.

4. Relatórios médicos indicam urgência e necessidade da cirurgia para suspeita de neoplasia de tireoide. Havendo cobertura da doença, é abusiva a cláusula que limita o tratamento necessário ou desloca, sem base técnica idônea, o custeio dos honorários do cirurgião indicado.

5. A inexistência de rede apta ou a invocação de condições de plano antigo não afastam a obrigação de cobertura do procedimento essencial à preservação da vida e da saúde.

6. A recusa indevida de cobertura enseja dano moral, por agravar aflição e angústia do beneficiário em contexto de grave risco à saúde. Quantum de R$ 10.000,00 mantido por atender à proporcionalidade e razoabilidade.

7. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0525296-90.2016.8.05.0001, em que é apelante,
SUL AMÉRICA CIA. DE SEGURO SAÚDE S/A
, e apelada,
MÁRCIA CONCEIÇÃO RAMOS BONIN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.